Tribunal: TJES
Processo: 5000334-40.2022.8.08.0046
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-40.2022.8.08.0046

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: LUCAS SILVEIRA BARRETO CASTILHOLI

ARGUIDO: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
VÍNCULO SOCIAL E EMOCIONAL
DO MAGISTRADO
COM UMA DAS PARTES
–
NÃO CONFIGURADA
–

AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONCRETO INDICATIVO DE PARCIALIDADE

– INCIDENTE
REJEITAD
O
.

1
) Na hipótese em apreço, o excipiente assevera que o magistrado excepto seria suspeito para processar e julgar a ação ordinária em virtude do fato de se tratar de ação de cobrança de contrato seguro de vida firmado por ex-servidora da Comarca de São José do Calçado, de modo que haveria vínculo social e emocional entre ela e o magistrado.

2
)
O simples fato de a demanda versar sobre seguro de vida firmado por ex-servidora daquela Comarca, por si só, não conduz à inexorável compreensão de que a imparcialidade do magistrado tenha sido afetada para o julgamento da causa, sobretudo ao se considerar as particularidades do caso vertente.

3
)
Considerando que a exceção de suspeição, por ser medida excepcional – porquanto implica o afastamento do magistrado originalmente natural para julgar a causa –, somente deve ser acolhida nos casos em que restar iniludivelmente comprovada a ocorrência de qualquer das situações previstas no rol do art. 145 do CPC/15 – o que não restou demonstrado no caso vertente –, forçoso convir pela sua rejeição.

4
)
Incidente rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar o incidente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de incidente de
exceção de suspeição cível
oposta por
Lucas Silveira Barreto Castilholi
em face do
MMº. Juiz de Direito
Federico Ivens Miná Arruda de Carvalho
por suposta parcialidade na condução da ação ordinária de nº 5000392-77.2021.8.08.0046, que tramita na Vara Única de São José do Calçado, ajuizada pela excipiente em face de
Caixa Seguradora S/A
.

Nas razões, o excipiente alega que há suspeição do magistrado excepto para atuar na demanda originária, visto que se trata de ação de cobrança de seguro de vida firmado pela Sra. Vera Lúcia Silveira Barreto, a qual foi servidora da comarca, o que pode colocar em risco a parcialidade do magistrado, dada a preexistente relação de amizade.

Ante tais considerações, requer seja declarada a suspeição do MMº. Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho para atuar na referida ação ordinária e a consequente remessa dos autos ao substituto legal para sua apreciação.

Instado a se manifestar, o magistrado não reconheceu a sua suspeição para atuar na referida demanda (id 346813), argumentando que não se considera amigo íntimo da Sra. Vera Lúcia Silveira Barreto, afastando a hipótese do art. 145, inciso I, do CPC/15. Diante desta conclusão, determinou a atuação em apartado do presente incidente e a sua remessa para esta Corte de Justiça.

Pois bem. Consoante asseverado na decisão que recebeu o incidente sem atribuir-lhe efeito suspensivo, é cediço que, em decorrência das garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e da inamovibilidade do magistrado (art. 95, inciso II, da CF/88), a instância
ad quem
somente pode apartar o julgador
a quo
de feito que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o (potencial ou efetivo
1
) comprometimento de seu dever de imparcialidade.

Destarte, a exceção de suspeição é medida excepcional, porquanto implica no afastamento do magistrado originalmente natural para julgar a causa. Em virtude disso, para o seu acolhimento, impõe-se seja esteada em sólidos e irrefutáveis argumentos, os quais comprovem a presença de alguma das hipóteses previstas no
art. 1
4
5, do Código de Processo Civil
, cuja enumeração é
taxativa
, não comportando ampliação.

Na hipótese, o excipiente assevera que o magistrado excepto seria suspeito para processar e julgar a ação ordinária nº 5000392-77.2021.8.08.0046, em virtude do fato de se tratar de ação de cobrança de contrato seguro de vida firmado pela Sra. Vera Lúcia Silveira Barreto, que foi servidora da Comarca de São José do Calçado e, por isso, haveria vínculo social e emocional entre ela e o magistrado.

Todavia, a meu ver, tal circunstância não tem o condão de atrair a incidência da norma constante no inciso I do art. 145 do CPC/15, como pretende o excipiente, eis que não caracterizada a amizade íntima entre o juiz e a genitora do requerente, a justificar o reconhecimento de suspeição.

Com efeito, o simples fato de a demanda versar sobre seguro de vida firmado por ex-servidora daquela Comarca, por si só, não conduz à inexorável compreensão de que a imparcialidade do magistrado tenha sido afetada para o julgamento da causa, sobretudo ao se considerar as particularidades do caso vertente, as quais afastam, ainda mais, a suposta existência de suspeição.

Deveras, para além do fato de o excipiente alegar a existência de suspeição de maneira demasiadamente genérica, não tendo demonstrado nenhum indício de que realmente haja vínculo de amizade íntima, não há como desconsiderar as relevantes informações trazidas pelo magistrado, que vão de encontro à eventual suspeita de quebra da parcialidade.

Com efeito, salta aos olhos que o MMº Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho é, em verdade, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, onde reside, atuando na Comarca de São José do Calçado apenas em regime de jurisdição estendida, cumulando-a com aquela em que efetivamente é o Juiz Titular.

Bem por isso, considerando que sequer frequenta a cidade de São José do Calçado ou seu fórum em contextos distintos do exercício de suas funções – já que mantém domicílio, repito, no Município de Cachoeiro de Itapemirim –, forçoso convir pela verossimilhança de sua afirmação no sentido de não se considerar amigo íntimo da Sra. Vera Lúcia Silveira Barreto, tampouco com o excipiente, máxime ao se ter em mente a absoluta ausência de prova em contrário.

Em sendo assim, levando em conta que a exceção de suspeição, por ser medida excepcional – porquanto, repito, implica o afastamento do magistrado originalmente natural para julgar a causa –, somente deve ser acolhida nos casos em que restar iniludivelmente comprovada a ocorrência de qualquer das situações previstas no rol do art. 145 do CPC/15 – o que, como visto, não restou demonstrado no caso vertente –, forçoso convir pela sua rejeição.

À luz do exposto, sem maiores delongas, diante da improcedência da alegação de suspeição,
rejeito o presente incidente
, na forma do art. 146, §4º, do CPC/15.

É como voto.

1
“Por dois modelos a lei processual procura resguardar as partes contra os males da parcialidade. Preventivamente, ao estabelecer conceitos de impedimento e de suspeição e instituir mecanismos para o afastamento do juiz; repressivamente, sancionando as consequências da participação de um juiz que não reunisse plenas condições para ser imparcial (impedido) ou que efetivamente haja atuado de modo parcial (concussão ou prevaricação). [...] Chocar-se-ia com a natureza humana a exigência de que todos os membros do Poder Judiciário fossem dotados de uma fortaleza moral e psíquica tão sólida e inquebrantável, que os mantivesse sempre acima de todas essas situações e lhes assegurasse a invariável postura de magistrado superior e imune a influências espúrias. É por isso que, levando em conta uma série de situações em que o juiz é potencialmente parcial, a lei institui mecanismos destinados a evitar que participe do processo aquele que, em relação ao caso, não reúna plenas condições para ser imparcial. Os arts. 134 e 135 do Código de Processo Civil arrolam hipóteses em que o juiz será impedido ou se reputará suspeito; seus arts. 304 e ss. regem a exceção de suspeição ou impedimento do juiz; o art. 485, inc. II, declara rescindível a sentença proferida por juiz impedido, embora nada ele haja feito de efetivamente contrário ao dever de imparcialidade.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 2. 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. p. 228-229).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.